Tribunal: TJSP
Processo: 1007093-14.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidentária – Petição inicial que atribui de modo expresso relação ocupacional ao quadro patológico alegado – Causa de pedir acidentária – Sentença que julga a demanda improcedente, sob o prisma previdenciário – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido – Julgamento extra petita – Nulidade.

Julgamento de mérito imediato pelo Tribunal – Possibilidade – Artigo

Ementa:
Acidentária – Petição inicial que atribui de modo expresso relação ocupacional ao quadro patológico alegado – Causa de pedir acidentária – Sentença que julga a demanda improcedente, sob o prisma previdenciário – Prestação jurisdicional que se afasta da causa de pedir e do pedido – Julgamento extra petita – Nulidade.

Julgamento de mérito imediato pelo Tribunal – Possibilidade – Artigo 1.013, § 3o, II, do CPC – Ação acidentária – Males ortopédicos (artrose) – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benesse indevida – Improcedência.

Acolho a preliminar arguida, declarando a nulidade da r. sentença proferida e, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, julgo o pedido improcedente.